Tribunal: TJDFT
Processo: 0755500-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido para a inclusão do auxílio-moradia no cálculo da gratificação natalina, retroativo ao ano de 2016. Alega que, ao contrário do exposto na sentença, o auxílio-moradia possui natureza remuneratória. Para tanto, destaca que a leitura dos artigos 20 e 21, bem como do artigo 3o da Lei 10.486/02 demonstram que o auxílio-moradia compõe os proventos a serem pagos para os militares na inatividade, bem como que se trata de verba de natureza permanente, além de configurar salário “in natura”. Sustenta que a situação caracteriza ilegal redução nos seus proventos, em afronta ao artigo 1o da Lei no 4.090/62 e aos dispositivos constitucionais elencados.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Estabelece o artigo 9o do Decreto-Lei no 2.317/86 que: “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”. Ainda, apesar do conceito de remuneração indicado por ocasião do Decreto-Lei no 2.317/86 (norma que, na ocasião, foi editada para reajuste dos vencimentos), há norma posterior que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, no caso, a Lei no 10.486/02.
IV. No caso, não prospera a pretensão da parte autora no sentido de que os artigos 20, 21 e 3o da Lei no 10.486/02 asseguram o direito à inclusão do auxílio-moradia no cálculo da gratificação natalícia. Isso porque a matéria é resolvida mediante as normas expressas no artigo 1o e 2o daquela lei, não sendo viável extrair a interpretação indicada pelo recorrente, que não se amolda ao caso concreto. Destaca-se que o artigo 1o da Lei no 10.486/02 dispõe acerca dos valores que compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal, onde não se inclui o auxílio-moradia. Na verdade, conforme disposto no artigo 2o daquela legislação, além da remuneração, os miliares possuem outros direitos pecuniários, dentre eles o auxílio-moradia.
V. Reforçando, o artigo 3o, XIV da Lei no 10.486/02 expressamente dispõe que auxílio-moradia é um “direito pecuniário mensal devido ao militar”. Assim, as normas elencadas demonstram, de forma expressa, a pretensão do legislador de afastar o caráter remuneratório do auxílio-moradia.
VI. Ao contrário do que propõe a parte recorrente, o auxílio-moradia possui nítida natureza indenizatória, não configurando vantagem de natureza permanente, tampouco existindo amparo legal para justificar a sua inclusão na base de cálculo da gratificação natalícia sob a alegada tese de que seria “salário in natura” a permitir o seu cômputo na remuneração.
VII. Portanto, ausente previsão normativa a possibilitar a inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo da gratificação natalícia, de modo que inexiste violação aos dispositivos constitucionais elencados, tampouco caracterizando a alegada ilegal redução nos seus proventos.
VIII. Trata-se de entendimento das Turmas Recursais deste E. TJDFT: (Acórdão 1407552, 07458810720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1416999, 07425216420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1415757, 07582936720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.